Tribunal: TJDFT
Processo: 0708393-06.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708393-06.2021.8.07.0020 RECORRENTE: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL REAL GARDEN - ELEGANCE COMERCIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. DÉBITOS CONDOMINIAIS. TÍTULO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O recolhimento do preparo recursal obsta o conhecimento do pedido de gratuidade de justiça por constituir conduta incompatível com o requerimento do benefício, operando-se a preclusão lógica. 2. Os Embargos à Execução constituem mecanismo de defesa no processo de Execução, no qual o executado pode, em regra, alegar qualquer matéria capaz de desconstituir o título executivo extrajudicial, permitindo-se a produção de provas para formação do convencimento do Juiz quanto à ausência de exigibilidade da obrigação. 3. Existe certeza no título que expressa com exatidão os sujeitos e o objeto da obrigação a ser cumprida, preenchendo os requisitos estabelecidos no art. 783 do CPC/15. 4. O art. 784, X, do CPC/15 prevê que são títulos executivos extrajudiciais “o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas”. 5. Consoante o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal, é desnecessária a previsão expressa no edital de convocação de assembleia geral de deliberação sobre taxas condominiais, sendo suficiente que conste a previsão de aprovação orçamentária. 6. Apelação da Embargante parcialmente conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de prestação jurisdicional deficiente; b) artigos 783, 784, inciso X, e 786, todos do Código de Processo Civil, sustentando que inexiste, conforme reconhecido pelo acórdão recorrido, previsão expressa no edital de convocação da assembleia geral de deliberação das taxas condominiais pleiteadas. Salienta, no entanto, que a cobrança das referidas taxas se mostra indevida, sob o fundamento de que a deliberação acerca da instituição das aludidas contribuições não pode ser feita por meio de cláusula genérica, pois requer cláusula específica no edital de convocação que dê ciência a todos os condôminos, acarretando, nesse sentido, a consequência jurídica da inexigibilidade do título extrajudicial. Por fim, pugna pela concessão da gratuidade da justiça e para que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390 (ID 43542126). Em contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome das advogadas LORRANA BATISTA NEVES DA SILVA, OAB/DF 65.261, e JÉSSICA DA SILVA ALVES, OAB/DF 55.847 (ID 44549950). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019, e decisão monocrática proferida no AREsp 2056710/SP, também da Relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 15/9/2022). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 783, 784, inciso X, e 786, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por derradeiro, quantos aos pedidos das partes de publicações exclusivas, nada a prover, considerando que os advogados indicados já se encontram devidamente cadastrados. III – Ante o exposto ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005